Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602754-80.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602754-80.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCEL GIOVANI KROETZ,
CPF: 049.076.899-77, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Podemos - PODE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCEL GIOVANI KROETZ DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCEL GIOVANI KROETZ (REQUERENTE)
GIOVANNI BONATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65697
16
24/01/2020 15:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.508

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602754-80.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCEL GIOVANI KROETZ DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARCEL GIOVANI KROETZ
- OAB/PR61400
ADVOGADO: GIOVANNI BONATO
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
CUMPRIMENTO À LEI Nº 9.504/1997 E À RES.-TSE 23.553/2017.
APROVAÇÃO.
1. Aprovam-se as contas de campanha de candidato quando a documentação
apresentada está em conformidade com a lei.
2. Aprovação das contas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR

I – RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por
z,
MARCEL GIOVANI KROET
filiado ao PODE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
274281).
Num. 6569716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:36:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415362584300000006198892
Número do documento: 20012415362584300000006198892

Constou no parecer conclusivo (id. 5851066) que os recursos utilizados em
campanha totalizaram R$ 3.500,00 provenientes de recursos financeiros do próprio candidato.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 625316).
No primeiro parecer conclusivo (id. 4059966) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceu a seguinte anormalidade: não foi
apresentado instrumento de mandato para constituição de advogado assinado.
Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
não prestação
apresentadas pelo candidato.
O prestador juntou novos documentos (ids 4288116 à 4287966).
Em novo parecer conclusivo (id. 5851066) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que não remanesceram anormalidades na presente
prestação de contas.
Posto isso, com fundamento no art. 77, I da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas apresentadas
aprovação
pelo candidato.
A
na mesma linha do parecer técnico
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL,
manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 5932966).
aprovação
É o relatório.

II – VOTO

Obedecendo ao calendário eleitoral, o candidato apresentou as prestações de
contas parcial e final exigidas pela legislação. A apresentação das contas se deu em
conformidade com o disposto no art. 56 da Res.-TSE 23.553/2017, tendo o prestador atendido
de modo satisfatório às determinações legais, possibilitando ao setor técnico deste Regional
analisar todas as informações prestadas relativas à origem e gastos dos recursos financeiros e
estimados, constatando a sua regularidade.
Com isso, o Setor Técnico opinou pela
das contas em virtude,
não prestação
unicamente, da ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado, não
identificando qualquer outra irregularidade nas contas apresentadas.
Num. 6569716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:36:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415362584300000006198892
Número do documento: 20012415362584300000006198892

Devidamente intimado o prestador juntou a procuração no id. 4288066, sanando a
anormalidade apontada.
Foram os autos remetidos à
que
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
manifestou-se pela
das contas apresentadas, sem qualquer ressalva.
aprovação
Com efeito, na linha do parecer técnico da PROCURADORIA REGIONAL
com fundamento no art. 77, I da Res.-TSE 23.553/2017, as contas prestadas por
ELEITORAL,
, referentes às Eleições de 2018, devem ser aprovadas.
MARCEL GIOVANI KROETZ

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico e da PROCURADORIA REGIONAL
e voto no sentido de
as contas relativas às eleições de 2018
ELEITORAL
aprovar
apresentadas por
.
MARCEL GIOVANI KROETZ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602754-80.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MARCEL GIOVANI KROETZ -
Advogado do(a) REQUERENTE: GIOVANNI BONATO - PR61400.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago
Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2020.

Num. 6569716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:36:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415362584300000006198892
Número do documento: 20012415362584300000006198892

Num. 6569716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:36:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415362584300000006198892
Número do documento: 20012415362584300000006198892